Tribunal: TCU
Processo: 042.422/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na aquisição de tratamentos para Hepatite C, por meio da combinação dos medicamentos sofosbuvir e daclatasvir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação da empresa Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda., com pedido para adoção de medida cautelar inaudita altera parte , a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Saúde, relacionadas à aquisição de 15.000 tratamentos para Hepatite C, através da combinação dos medicamentos sofosbuvir e daclatasvir; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1o, in fine, da Resolução-TCU 259/2014, e com fulcro no §1o do art. 113, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante, ausentes o perigo da demora e a fumaça do bom direito; 9.3. indeferir a admissão da representante como interessada nos autos; 9.4. realizar a audiência da Sra. Lígia Oliveira Almeida Mendes (CPF: XXX.439.821-XX), então Coordenadora-Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, para que apresente suas razões de justificativa em razão de: 9.4.1. ter autorizado o recebimento dos medicamentos com prazo de validade transcorrido além do previsto contratualmente, em usurpação de competência exclusiva do DAF, por não ter apresentado motivação técnica sobre a viabilidade de recebimento da 2a parcela do medicamento daclatasvir, mesmo com a extensa previsão (de até 180 dias) para a reposição de eventuais produtos que viessem a vencer nos estoques do Ministério da Saúde; 9.4.2. ter assinado o TR 4052, contendo a possibilidade de aceitação de 420.000 comprimidos de daclatasvir, com validade até abril de 2019, sem garantia de troca, com transcurso da validade acima de 30%, sem a devida motivação quanto ao interesse público na concessão realizada à empresa contratada, com possível desvio de finalidade, em afronta ao previsto na Lei 8.666/1993, art. 12, II; 9.5. realizar a audiência da Sra. Cleonice Lisbete Silva Gama (CPF: XXX.101.920-XX), então Diretora de Assistência Farmacêutica (DAF), com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, para que apresente suas razões de justificativa por ter assinado o TR 4052, contendo a possibilidade de aceitação de 420.000 comprimidos de daclatasvir, com validade até abril de 2019, sem garantia de troca, com transcurso da validade acima de 30%, sem a devida motivação quanto ao interesse público na concessão realizada à empresa contratada, com possível desvio de finalidade, em afronta ao previsto na Lei 8.666/1993, art. 12, II; 9.6. realizar a oitiva da empresa Swords Laboratories, representada pela empresa Bristol-Meyers Squibb Farmacêutica Ltda. (CNPJ: 56.998.982/0001-07), com fundamento no art. 250, inciso V, do RI/TCU, para que, querendo, se manifeste sobre o atraso referente à entrega da 2a parcela dos medicamentos, bem como sobre os demais fatos ora evidenciados; 9.7. determinar à SecexSaúde que identifique e promova, com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, as audiências dos responsáveis que deixaram de adotar tempestivamente as providências que lhes cabiam com vistas a evitar o atraso identificado na 2a parcela do medicamento daclatasvir ou, se for o caso, que deixaram de punir a empresa em virtude desse atraso; 9.8. autuar processo específico para a análise das respostas às audiências e oitivas determinadas nos itens anteriores; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à representante, Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda., e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.